Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 800, 660 e 339/STF. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. A embargante aduz que o processamento do recurso extraordinário foi negado para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF, e com base no verbete sumular n. 279/STF. Assim, sustenta ser cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual foi interposto em conjunto com o agravo interno e deixou de ser analisado pelo colegiado no acórdão ora embargado. Diante disso, alega omissão e obscuridade e violação aos arts. 1.042, do CPC, 1o, 5o, XXXV, LIII, LIV e LV, 93, IX, e 102, III, da CF/88.
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados. Verifica-se que, embora a embargante tenha interposto agravo interno (ID 63155639) e agravo em recurso extraordinário (ID 63155640) contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, a competência da Turma Recursal limita-se ao julgamento do agravo interno, que deve preceder a remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC/15, em observância ao entendimento esposado pela Corte Suprema.
V. Registre-se, por oportuno, que, finalizado o julgamento do agravo interno, deverá ser cumprido o art. 1.042, § 4o, do CPC (exercício do juízo de retratação) e, mantida a decisão, observado o enunciado sumular n. 727/STF para a remessa ao Pretório Excelso.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.